Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. ALTERAÇÃO DO RATEIO. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE LOCUPLETAMENTO INDEVIDO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não é possível o pagamento de pensão por morte de forma retroativa em observância ao novo rateio definido na sentença, uma vez que no período anterior houve a regular quitação em favor dos demais beneficiários, de modo que se não se verifica locupletamento indevido por parte do ente público a fundamentar o pleito.

2. Negou-se provimento ao recurso.